Tribunal: TJDFT
Processo: 0008928-27.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO PENAL MILITAR. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS. DOCUMENTOS APRESENTADOS COMO JUSTIFICATIVA PARA AUSÊNCIA EM EMPREGO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. CRIME FORMAL. PREJUÍZO PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conserva-se a condenação quando comprovado que o réu, militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, fez o uso de documentos públicos falsos (atestados médicos) perante órgão público, violando o artigo 315, c/c artigo 311, primeira parte, ambos do Código Penal Militar.
2. O delito de uso de documento falso é crime formal, ou seja, se consuma com a simples utilização de qualquer dos papéis falsificados/alterados e o dolo consiste na ciência, pelo agente, da natureza contrafeita do documento, dispensando a necessidade de comprovação do prejuízo.
3. A simples utilização do documento público falseado já pressupõe a existência de prejuízo, pois, “(...) o bem jurídico protegido pela norma é a fé pública, a presunção de verdade dos documentos públicos e a fidedignidade dos dados que constam de um documento emitido pelo Poder Público”.
4. A apresentação dos documentos ao crivo de uma junta médica não afasta a existência de prejuízo à administração ou a potencialidade lesiva da conduta, mas, na verdade, representa a consumação do delito, por se tratar de crime formal.
5. O efetivo gozo da licença médica, ratificada pelo serviço médico do órgão público não exclui a tipicidade da conduta, mas consiste tão somente em seu exaurimento.
6. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos não se aplica à Justiça Militar (STF HC 91709/2009).
7. Concede-se a suspensão condicional da pena quando preenchidos os requisitos legais.
8. Recurso desprovido.